Tribunal: TJBA
Processo: 0501499-67.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501499-67.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: FRANCILENE COSTA BORGES DE MEDEIROS

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO
A QUO
DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO. RECURSO DA CONSTRUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas pelo Banco do Brasil S.A. e pela Nossa Casa Engenharia Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida por Francilene Costa Borges de Medeiros, determinando a reparação de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco do Brasil alegou sua ilegitimidade passiva por ser mero agente financeiro e defendeu a necessidade de litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal, o que deslocaria a competência para a Justiça Federal. No mérito, sustentou a inexistência de solidariedade com a construtora e a ausência de dever de indenizar.

A construtora, por sua vez, alegou preliminares de incompetência da Justiça Estadual, inépcia da petição inicial, ausência de interesse de agir e impugnou o valor da causa. No mérito, defendeu a inexistência dos vícios construtivos apontados e a culpa exclusiva da adquirente por modificações no imóvel. Questionou, ainda, o arbitramento da indenização por dano moral e o termo inicial dos juros moratórios.

II. Questão em discussão

Delibera-se sobre: (i) a existência de litisconsórcio necessário com a Caixa Econômica Federal e a competência da Justiça Estadual para o julgamento da causa; (ii) a responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos do imóvel adquirido pelo programa habitacional; (iii) a alegação de culpa exclusiva da adquirente pelos danos verificados; (iv) a legitimidade dos pedidos indenizatórios e a adequação dos parâmetros adotados para a condenação.

III. Razões de decidir

Incompetência da Justiça Estadual e litisconsórcio passivo necessário:
A Caixa Econômica Federal, enquanto gestora do PMCMV, não detém responsabilidade solidária pelos vícios construtivos, sendo desnecessária sua inclusão no polo passivo. Precedentes indicam que a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, visto que a controvérsia reside na relação de consumo entre adquirente, construtora e instituição financeira.

Legitimidade passiva do Banco do Brasil
: Como agente executor do programa habitacional e credor fiduciário, o Banco do Brasil integra a cadeia de consumo. Assim, responde solidariamente pelos danos decorrentes dos vícios construtivos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Culpa exclusiva da vítima:
A perícia judicial constatou que as intervenções realizadas pela adquirente não foram determinantes para os danos observados no imóvel. Constatada falha na execução do projeto, incide a responsabilidade da construtora, afastando-se a alegação de culpa exclusiva da consumidora.

Indenização por dano moral:
A precariedade da construção, evidenciada por infiltrações, fissuras e outros problemas estruturais, comprometeu a utilização do imóvel para sua finalidade essencial, configurando o dever de indenizar. O valor arbitrado (R$ 10.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Termo inicial dos juros moratórios:
A sentença fixou o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. No entanto, tratando-se de responsabilidade contratual, deve prevalecer a regra do art. 405 do Código Civil, incidindo os juros a partir da citação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da construtora parcialmente provido apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data da citação.

Tese de julgamento:

1. A Caixa Econômica Federal não é parte necessária em demandas sobre vícios construtivos em imóveis adquiridos pelo Programa Minha Casa Minha Vida, sendo competente a Justiça Estadual para o julgamento da causa.

2. O agente financeiro do PMCMV que atua como credor fiduciário possui responsabilidade solidária pelos vícios construtivos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

3. A indenização por dano moral é cabível quando os vícios construtivos afetam a habitabilidade do imóvel adquirido.

4. Em casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC/2015, arts. 113, §2º; 114; 115; 292; 322; 330; CC, arts. 405, 618; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 25, §1º e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; STJ, REsp nº 1696396/MT; TJ-SP, AI nº 2285055-95.2023.8.26.0000; TJ-MS, Apelação Cível nº 0816919-28.2017.8.12.0001; TJ-AM, Reclamação nº 4005773-67.2023.8.04.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000288-38.2019.8.05.0256
, que figuram como partes recorrentes
BANCO DO BRASIL S.A. e NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA.
e parte recorrida
FRANCILENE COSTA BORGES DE MEDEIROS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA
NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA.
, nos termos do voto do eminente Relator.